Tribunal: TJSP
Processo: 1049803-60.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO DE VOO E DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MAS NÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA APELADO – prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Varsóvia que se aplica apenas aos danos materiais – entendimento sedimentado pelo STF em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO DE VOO E DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MAS NÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA APELADO – prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Varsóvia que se aplica apenas aos danos materiais – entendimento sedimentado pelo STF em sede de repercussão geral – danos morais corretamente reconhecidos – atraso de quatro horas em relação ao voo de ida e de quinze horas no de volta da viagem originariamente contratada – bagagem que chegou avariada – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – valor fixado adequado aos danos sofridos pelos apelados e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.